Tribunal: TJDFT
Processo: 0710260-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710260-55.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ALEX FILGUEIRA ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO ENEM. BENEFÍCIO ANTERIOR EM RAZÃO DA APROVAÇÃO NO ENCCEJA NÍVEL MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não faz jus à remição da pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio 2023 (ENEM), o apenado que já foi agraciado anteriormente pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 2022 (ENCCEJA) – nível médio. 2. Ainda que se trate de exames distintos, as provas se referem à certificação de conclusão pelo mesmo nível educacional (médio), inviabilizando a concessão do benefício em apreço pelo mesmo fato gerador, pois configuraria a sua duplicidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei 7.210/1984, sustentando ser devida a remição de pena decorrente da aprovação no ENEM 2023, ainda que já tenha sido objeto de homologação a aprovação no ENCCEJA 2022. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei de Execuções Penais. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, há julgado no STJ no sentido da tese recursal, o que reforça a conveniência da admissão do recurso. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEP. FINALIDADES DISTINTAS ENTRE O ENEM E O ENCCEJA. GRAU DE COMPLEXIDADE E ESFORÇO ACADÊMICO SUPERIOR. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A remição de pena por estudo, prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP), objetiva incentivar a educação e a reintegração social do apenado, reconhecendo o esforço educacional durante a execução da pena. 2. O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) possuem finalidades distintas, sendo que, desde 2017, o ENEM deixou de servir à certificação de conclusão do ensino médio, voltando-se ao ingresso no ensino superior. 3. Não há configuração de bis in idem quando o benefício é concedido com base em exames de finalidades diferentes e que demandam graus diversos de empenho acadêmico. 4. Precedentes desta Corte Superior amparam o reconhecimento da remição de pena por aprovação no ENEM, mesmo após o apenado ter sido beneficiado pelo ENCCEJA. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.666.739/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012